Tribunal: TJSP
Processo: 1002905-12.2025.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Valeria Longobardi
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP1);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO BEVACIZUMABE. USO OFF LABEL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Ação de obrigação de fazer visando fornecimento de Bevacizumabe para tratamento oncológico. Sentença de procedência. Insurgência da operadora de plano de saúde. Cerceamento de defesa configurado. Medicina baseada em evidências. Ausência de consulta ao NAT-Jus, exigida para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO BEVACIZUMABE. USO OFF LABEL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Ação de obrigação de fazer visando fornecimento de Bevacizumabe para tratamento oncológico. Sentença de procedência. Insurgência da operadora de plano de saúde. Cerceamento de defesa configurado. Medicina baseada em evidências. Ausência de consulta ao NAT-Jus, exigida para aferição dos requisitos técnicos fixados pelo STF na ADI 7265. Necessidade de reabertura da instrução probatória. Recurso provido para anular a sentença.